Tribunal: STF
Processo: Rcl 43415
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Empresa Maranhão Parcerias S.A. (MAPA) contra decisão do Juiz do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de São Luís que não conheceu dos embargos à execução opostos na Reclamação Trabalhista n° 0016834-78.2015.5.16.0003, o que, segundo alega, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADPF nºs 275/PB e 387/PI.
    A reclamante defende que é 
    “sociedade de economia mista cujo acionista majoritário é o Estado do Maranhão, detendo 97% (noventa e sete por cento) de suas ações, sendo prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”.
    Assevera que tem como objeto social a promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão, “por meio da gestão, execução de projetos e prestação de serviços”, e que “não foi criada para explorar uma atividade econômica em concorrência, mas sim para atuar diante demandas de interesse público”.
    Pondera que, em razão do seu objeto social,
    “apresenta déficits acumulados, com viés de piora, pois enquanto as receitas próprias vêm diminuindo, as despesas operacionais (sobretudo com pessoal e encargos sociais) crescem ano a ano”. 
    Destarte, aduz que se encaixa nos critérios elencados nas ADPF nºs 275/PB e 387/PI para fins de submissão ao regime de precatórios em sede executória; invoca a existência de discussão específica sobre a natureza jurídica da “EMARHP (antecessora da MAPA) e sua inclusão no regime [de execução contra a Fazenda pública]”, nos autos da ADPF nº 585/MA, em trâmite no STF com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República; e conclui que não poderia a autoridade reclamada “exigir da MAPA o depósito do valor da condenação, sob pena de penhora e inclusão no BNDT, uma vez que seu patrimônio é oriundo do erário estadual e destinado ao atendimento do interesse público”. 
    A parte reclamante alega que o juízo trabalhista violou a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao não conhecer dos embargos à execução opostos na Reclamação Trabalhista nº 0016834-78.2015.5.16.0003 por ausência de garantia do juízo, recusando, por consequência, a submissão da MAPA ao regime de precatórios, razão pela qual requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como de eventual ato de constrição de seu patrimônio decorrente dela e/ou inscrição no Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT). 
    Ao final, postula que seja julgada procedente a reclamação para cassar definitivamente a decisão reclamada, determinando que a execução da Reclamação Trabalhista n° 0016834-78.2015.5.16.0003 observe o rito do art. 910 do CPC.
    Requer, ainda, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita, por ostentar prejuízo financeiro no ano de 2019 de R$ 9.117.270,11 (nove milhões cento e dezessete mil duzentos e setenta reais e onze centavos), bem como por ter “herda[do] um passivo representativo de outras empresas públicas já extintas”, de maneira que “vem encontrando grande dificuldade de cumprir suas atividades finalísticas”, não detendo condições financeiras para arcar com as custas processuais. 
    É o relatório. Decido.
    A meu ver, não se deve admitir ações reclamatórias propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, pois:
    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de 
    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (L. 9.882/1999, art. 5º, §3º).
    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/1999) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra referida entidade.
    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 
    No ponto, entendo que o conhecimento da controvérsia em sede reclamatória (com aplicação da tese de transcendência dos motivos determinantes) constitui análise per saltum da temática pelo STF, esvaziando a própria sistemática da repercussão geral aplicada pela Corte no RE nº 599.628/DF (Relator do acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 17/10/11), cuja tese restou assim firmada:
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República” (Tema 253 RG).
    Ressalvo, entretanto, meu entendimento, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO (Ata de Julgamento publicada no DJe de 25/9/2020) – ocasião em que fiquei vencido -, admitindo a reclamatória nessas circunstâncias.
    Na origem, tem-se procedimento executório movido contra sociedade de economia mista do Estado do Maranhão que tem por finalidade a prestação das seguintes atividades, na forma da Lei estadual nº 11.000/2019, in verbis:
    “Art. 3º A EMARHP tem por finalidade:
    I - gerir os ativos a ela transferidos pelo Estado do Maranhão ou que tenham sido adquiridos a qualquer título, a fim de promover desenvolvimento social e crescimento econômico do Estado;
    II - administrar as obrigações remanescentes das empresas a ela anteriormente incorporadas;
    III - prestar serviços técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em especial nas seguintes áreas:
    a) locação de mão-de-obra que atenda às áreas de conservação, limpeza, asseio, higienização, vigilância, portaria, copeiragem, cozinha e serviços temporários;
    b) administração de estacionamentos rotativos;
    c) administração de condomínios;
    d) auxílio a órgãos e entidades da Administração Pública de outros entes públicos e privados, na formulação, estruturação e implementação de projetos de infraestrutura, concessões, parcerias público -privadas, desestatização e outros projetos de interesse público;
    e) gestão e acompanhamento de contratos administrativos
    IV - colaborar, apoiar, viabilizar e garantir a implementação do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas; 
    V - prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva predial e patrimonial, incluindo manutenção de aparelhos de ar condicionado, jardins e sistema de irrigação; 
    VI - prestar os serviços de gerenciamento de documentos, incluídos os de digitalização, indexação, guarda e gerenciamento de arquivos, consultoria e gestão arquivista; 
    VII - estruturar, no âmbito do Poder Executivo Estadual, projetos de concessões, parcerias público-privadas, desestatização e outros projetos de interesse público, fornecendo subsídios técnicos e auxiliando sua implementação, conforme diretrizes fixadas pelo Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privadas; 
    VIII - auxiliar o Poder Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão e na mobilização de ativos do Estado; 
    IX - auxiliar órgãos e entidades da Administração Pública de outros entes federativos na formulação e implementação de projetos de concessões, parcerias público-privadas, desestatização, parcerias em geral e outros projetos de interesse público; 
    X - emitir garantias aos projetos de Parcerias Público-Privadas, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 
    XI - atuar em outras atividades relacionadas com as finalidades previstas neste artigo.”
    Na linha do entendimento majoritário da Primeira Turma firmado na Rcl nº 41.307/RO-AgR e ressalvado meu entendimento pessoal no tema, concluo pela presença do fumus boni iuris na presente reclamatória, bem como do risco de perecimento do direito – ante a iminência da prática de atos constritivos do patrimônio da entidade administrativa estadual -, a autorizar provimento cautelar na presente reclamatória.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para, até o julgamento do mérito da presente ação, suspender os efeitos da decisão reclamada e de eventuais medidas constritivas praticadas em face da parte reclamante nos autos do Processo nº 0016834-78.2015.5.16.0003.
    Comunique-se com urgência.
    Notifique-se a autoridade reclamada, a fim de que preste as informações, no prazo de lei.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente